Tribunal: TJDFT
Processo: 0707598-08.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Sendo a ameaça, praticada em decorrência da condição de vulnerabilidade da vítima, ex-companheira, resta evidenciada a competência do Juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, para aplicar aplicar o sistema de garantias descrito pela Lei 11.340/2006.
2. O crime de ameaça é formal e, portanto, se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a sua tranquilidade, sendo irrelevante a intenção de concretizar o mal prometido.
3. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, especialmente quando corroboradas pelos demais elementos de prova, cabendo à parte prova em contrario.
4. Não merece acolhida o pedido genérico para que a pena seja arbitrada no mínimo legal, com a fixação do regime de cumprimento mais favorável, considerando que a autoridade sentenciante, acertadamente, observou as peculiaridades do caso quando da individualização da reprimenda; 4.1. A reincidência da agente impossibilita a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da sanção.
5. Recurso parcialmente provido.